Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA CONTRATUAL E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NA CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEPÓSITO PARCIAL DO VALOR DEVIDO. QUITAÇÃO DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que homologou aos valores apontados na planilha de cálculo elaborada pela contadoria. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja considerado o valor do débito exequendo de R$ 702.638,69. Subsidiariamente, requer seja determinado que a contadoria judicial realize novo cálculo, para atualizar o débito apresentado na petição judicial, devido a partir de 23/5/2019 e juros desde 13/8/2019, atualizados até 10/11/2020, bem como para extirpar do cálculo a multa de 2%, a multa de 10% e os novos honorários advocatícios de 10%, considerando ter depositado de forma voluntária, tempestiva e integral o valor apresentado pelo exequente/agravado. Por fim, postula que seja reconhecido que a atualização monetária e os juros pagos pela instituição depositária extinguem a obrigação da agravante.

2. Rejeita-se a alegação de que inexiste a previsão de multa contratual e de incidência de correção e juros a partir da citação, pois tais ônus da mora constam expressamente da cláusula 3.1 do contrato de confissão de dívida ora executado.

3. O depósito judicial do valor que entende devido não implica na quitação do débito. 3.1. Jurisprudência: “O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário - o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante". (...) (07069594220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2021).

4. A partir do valor original do débito, de R$ 474.325,49 a contadoria fez incidir correção monetária, cálculos juros e multa contatuais; além dos honorários e custas processuais. Tudo atualizado até janeiro de 2021 alcançou o montante de R$ 778.904,89. 4.1. Desse valor, abateu a quantia que havia sido depositada pela recorrente em 18/12/2020, também atualizada até janeiro de 2021, chegando ao débito remanescente de R$ 66.807,66. 4.2. Como o recorrente não realizou o pagamento voluntário, tempestivo e integral do débito, já que ainda resta saldo devedor, incidem os encargos previstos no artigo 523, §1, do CPC sobre os valores que ultrapassaram a quantia depositada. 4.3. A contadoria então, fez incidir sobre o débito remanescente de R$ 66.807,66, além dos juros e multa contatuais, os honorários e custas da fase de conhecimento, a multa do artigo 523, §1, do CPC, e os ônus processuais da fase de cumprimento, alcançando o valor devido atualizado até março de 2021 de R$ 66.807,66. 4.4. Assim, verifica-se não haver incorreções no cálculo da Contadoria, que observou os estritos limites da condenação na ação monitória.

5. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 5.1. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).

6. Melhor sorte não socorre o agravante quanto à alegação de que a parte recorrida não pretende discutir a diferença do débito e de que renunciou o valor que excede ao depósito judicial. 6.1. De fato, o exequente/agravado ter proposto como acordo o recebimento da quanta total de R$ 721.459,38, sendo R$ 627.355,98 a título de principal e R$ 94.103,40 a título de verba de sucumbência para encerrar o caso . Todavia a referida proposta não foi aceita pelo próprio agravante na petição de ID 83347670.

7. Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegada violação ao princípio da congruência, pois apesar de o agravado ter realizado o pedido inicial de R$ 724.243,99, o valor objeto do cumprimento de sentença não é estático, pois os encargos da mora continuam incidindo até que seja realizado o pagamento.

8. Recurso improvido.